Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO INSUBSISTENTE. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. POSSE. COMPROVAÇÃO DE ESPECIALIDADE MÉDICA. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO EDITAL NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação da parte autora visa à reforma da sentença em ação de mandado da segurança que reconhece a legalidade do ato administrativo que impede a posse de candidato em cargo público, por ausência de comprovação de requisito previsto no edital.
2. Fatos relevantes. (i) após a aprovação nas provas objetivas e discursivas no âmbito do concurso para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, o impetrante foi nomeado para o cargo de médico, especialidade cirurgia geral, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal no 17-A, de 24/02/2025, página 09; (ii) no entanto, ao apresentar sua documentação para a posse, teve sua nomeação recusada, sob o fundamento de que o certificado de conclusão do Programa de Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica – PPRACB apresentado não preencheria os requisitos previstos no instrumento convocatório (certificado de residência médica ou título de especialista reconhecido pela AMB); (iii) a parte apelante sustenta: (a) a equivalência técnicocurricular entre o PPRACB e os dois primeiros anos da Residência Médica em Cirurgia Geral; (b) a existência de precedente da Justiça Federal que declara a nulidade de dispositivos das Resoluções no. 48/2018 e no. 02/2021 da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM); e (c) a violação à isonomia entre os candidatos do concurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) a nulidade (ou não) da sentença em virtude de deficiência de fundamentação; (ii) a nulidade (ou não) do ato administrativo impediu a posse de candidato em cargo público por ausência de comprovação de requisito previsto em edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema normativo de fundamentação das decisões judiciais impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (CF, art. 93, inc. IX e CPC, art. 489, § 1o, incisos). No entanto, o juiz não tem a obrigação de refutar todos os argumentos apresentados pela parte, especialmente quando eles não mais se mostram mais relevantes (por contradição intrínseca), de acordo com os motivos e fundamentos elegidos na sentença.
5. No caso concreto, a sentença apresenta de modo suficiente as razões que fundamentaram a resolução da controvérsia, de modo a refutar o principal argumento da parte autora, isto é, o de que a documentação apresentada por ela (certificado de conclusão de programa de pré-requisito em cirurgia básica) não comprovaria o preenchimento do requisito previsto em edital para posse no cargo de médico - especialidade cirurgia geral. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.
6. O mandado de segurança exige prova pré-constituída, com a comprovação, de plano, de elementos contundentes (suficiência da prova documental) do direito líquido e certo da parte impetrante (Lei n.o 12.016/2009, art. 1o).
7. Nesse norte, a alegação de ofensa à isonomia carece de prova pré-constituída, pois demandaria, no caso concreto, a dilação probatória para a análise de documentos de outros candidatos, o que é incompatível com o rito do mandamus.
8. A Administração Pública atuou em observância não só ao princípio da vinculação ao edital, mas também às Resoluções da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) que regem a matéria, as quais expressamente vedam o uso do certificado apresentado pela parte autora para a finalidade de comprovação do título de especialista na área médica.
9. A declaração de nulidade das resoluções da CNRM em ação individual ajuizada por terceiros, no âmbito da Justiça Federal, não apresenta caráter vinculante, nem produz efeitos erga omnes, razão pela qual não é apta a constituir direito líquido e certo do impetrante.
10. A tentativa de “requalificação” do certificado apresentado, por meio do exame da equivalência técnico-curricular entre os programas de pré-requisito em área de cirurgia básica e de residência médica em cirurgia geral, implicaria invasão do mérito administrativo e violação ao Tema 485/STF, que veda ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na avaliação de critérios definidos em edital para a comprovação da aptidão técnica do candidato ao exercício do cargo público.
11. Ausente a demonstração de ilegalidade, abuso de poder ou violação a direito líquido e certo, há de ser mantida a sentença ora revista.
V. DISPOSITIVO
12. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1o, IV; Lei 12.016/2009, art. 1o; Resoluções CNRM no 48/2018, no 2/2021 e no 1/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485; STJ, AgInt no AREsp 1.313.927/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23.10.2019; TJDFT, acórdão 598861, Rel. Des. Flávio Rostirola, Conselho Especial, DJe 03.07.2012; TJDFT, acórdão 1017836, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJe 22.06.2017; TJDFT, acórdão 1725583, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 19.07.2023.